Tribunal: TJMT
Processo: 1001572-43.2019.8.11.0028
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001572-43.2019.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIGUELINA NUNES RONDON DOS SANTOS - CPF: 000.339.591-02 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001572-43.2019.8.11.0028

EMBARGANTE: MIGUELINA NUNES RONDON DOS SANTOS

EMBARGADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
MIGUELINA NUNES RONDON DOS SANTOS
de sentença proferida em autos de Ação de Obrigação com Restituição de Valores c.c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1001572-43.2019.8.11.0028, da Vara única da comarca de Poconé/MT, ajuizada contra o
BANCO BMG SA
, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A embargante diz que “
o Acordão não se manifestou quanto nulidade do suposto contrato, pondo unicamente a se manifestar que o Recorrente sabia estar contratando o suposto cartão de crédito, como se este estivesse simplesmente negando a contratação, quando na verdade não é, pois o pedido é claro de nulidade do ato e ainda a sua conversão
”.

Afirma que, “
em que pese restar nítido a nulidade do ato, posto que todos os elementos demonstram que foi induzido e essa modalidade de empréstimo impagável, consta como pedido alternativo a conversão do empréstimo de cartão de crédito em empréstimo consignado normal, de modo que possa ter fim os descontos, pois caso contrário a Recorrente embargante pagará o resto de sua vida, uma vez que não possui condições de pagar o valor integral do empréstimo
”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 126278653).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 127195680).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
MIGUELINA NUNES RONDON DOS SANTOS
de sentença proferida em autos de Ação de Obrigação com Restituição de Valores c.c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1001572-43.2019.8.11.0028, da Vara única da comarca de Poconé/MT, ajuizada contra o
BANCO BMG SA
, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A embargante diz que “
o Acordão não se manifestou quanto nulidade do suposto contrato, pondo unicamente a se manifestar que o Recorrente sabia estar contratando o suposto cartão de crédito, como se este estivesse simplesmente negando a contratação, quando na verdade não é, pois o pedido é claro de nulidade do ato e ainda a sua conversão
”.

Entretanto, foi consignado que,
“
em contestação, a parte apelada juntou aos autos documento devidamente e claramente intitulado de “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento” (id. 123110138), documento com a assinatura da apelante. Também foi apresentada “proposta de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito emitido pelo Banco BMG”, também assinado, com apresentação dos documentos pessoais da contratante e declaração de endereço assinada, que corresponde àquele informado na petição inicial.
As assinaturas que constam do contrato são semelhantes às assinaturas dos documentos pessoais da apelante, com mesmos traços e, claramente, foram apostas do mesmo punho, sem qualquer esforço de aferição, o que pode ser visto a olho nu.
Sendo a semelhança visível, desnecessário tardar o julgamento do processo com realização de audiência, pois a prova é eminentemente documental. Estando provada a contratação, cai por terra a alegação da inicial, de que a autora desconhecia do serviço”.

Decidiu-se que, “
apesar dos argumentos expendidos não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições o que leva a improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes sendo improcedente a pretensão da parte apelante. E, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada.

Apesar dos argumentos de que a contratação não observou as formalidades legais, o que já se analisou que foram observadas, é incompatível o ato da parte apelante, considerando que não demonstra ter procedido a devolução do dinheiro ou mesmo se insurgido contra a contratação em prazo razoável. [...] Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que torna improcedente o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito”.

Não há qualquer omissão neste ponto.

Afirma a embargante que, “
em que pese restar nítido a nulidade do ato, posto que todos os elementos demonstram que foi induzido e essa modalidade de empréstimo impagável, consta como pedido alternativo a conversão do empréstimo de cartão de crédito em empréstimo consignado normal, de modo que possa ter fim os descontos, pois caso contrário a Recorrente embargante pagará o resto de sua vida, uma vez que não possui condições de pagar o valor integral do empréstimo
”.

Entretanto, tenho entendimento de que “
não há como realizar a conversão
do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado
.” (N.U 1008022-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022).

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022